Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA E DELEGACIA DE POLÍCIA. NATUREZA OBJETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS INDICANDO MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas comprovadas por meio de depoimentos, apreensões e provas periciais, reforçadas por filmagens que mostram o apelante praticando o comércio ilícito de entorpecentes nas imediações de local público.
II. As filmagens anexadas aos autos demonstram que havia considerável movimentação de pessoas nas imediações, inclusive crianças, o que reforça o risco social e a vulnerabilidade da área protegida.
III. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando a comprovação da prática do delito nas proximidades de escolas, hospitais, praças ou outros locais protegidos pela norma, independentemente da presença de pessoas no momento do crime. Precedentes do TJDFT.
IV. Recurso Conhecido e Desprovido.